Tribunal: TJES
Processo: 0005549-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005549-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALAFF PEREIRA BORGES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005549-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALAFF PEREIRA BORGES, WEBSTER BORGES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GLEICON NEVES PEREIRA - ES35541-A, MARTON BARRETO MARTINS SALES - ES20194-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 226 DO CPP. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Walaff Pereira Borges e Webster Borges Silva contra sentença que condenou o primeiro pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo cometimento nas imediações de estabelecimento de ensino, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o segundo pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa de Walaff pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além de redimensionamento da pena. Webster requer absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade material, bem como reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal ou o reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância; (iii) determinar se houve violação ao art. 226 do CPP em razão de alegado reconhecimento informal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência, ao afastamento do tráfico privilegiado, à incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e à aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos resta comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que atestam a apreensão de 140 pinos de cocaína e de 05 munições calibre 9mm aptas para disparo.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, conferindo segurança à autoria delitiva.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas ao contexto da abordagem, ao dinheiro fracionado apreendido e à localização em área conhecida pelo tráfico, evidenciam a destinação mercantil da substância entorpecente, afastando a tese de uso próprio.

A ausência de observância formal do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria delitiva se apoia em outros elementos autônomos e independentes, especialmente em situação de flagrância.

O crime de porte ilegal de munição possui natureza de perigo abstrato, sendo suficiente para a consumação do delito a posse ou o porte de munições sem autorização legal, independentemente da apreensão de arma de fogo.

A apreensão de cinco munições íntegras e aptas ao disparo, em contexto relacionado ao tráfico de drogas e tentativa de evasão, afasta a incidência do princípio da insignificância.

A reincidência específica do apelante Walaff impede a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva e incide pela simples prática do tráfico nas proximidades de estabelecimento de ensino.

A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.

O regime inicial fechado fixado para o crime de tráfico mostra-se adequado diante do quantum da pena e da reincidência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de agentes policiais possuem validade probatória quando corroborados por outros elementos produzidos sob contraditório judicial.

A apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada para comercialização, associada a circunstâncias típicas do tráfico, afasta a desclassificação para uso pessoal.

A inobservância do art. 226 do CPP não conduz à nulidade da condenação quando a autoria é demonstrada por provas independentes do reconhecimento informal.

O porte de munição sem autorização configura crime de perigo abstrato, dispensada a apreensão de arma de fogo compatível.

A apreensão de munições aptas ao disparo em contexto associado ao tráfico de drogas afasta a incidência do princípio da insignificância.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 possui natureza objetiva e incide quando o tráfico ocorre nas proximidades de estabelecimento de ensino.

A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena aquém do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º, e 40, III; Lei nº 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 65, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.647.997/TO, DJEN de 16/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 821.145/SP, DJEN de 5/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, DJe de 14/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 691.728/SC, DJe de 17/11/2021; STJ, REsp n. 2.053.367/SP, Sexta Turma, j. 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.038.040/SP, DJEN de 12/3/2026; STJ, AREsp n. 2.873.084/SP, DJEN de 2/6/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.206.221/SC, DJEN de 14/10/2025; STJ, AREsp n. 2.453.949/BA, DJEN de 9/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005549-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALAFF PEREIRA BORGES, WEBSTER BORGES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GLEICON NEVES PEREIRA - ES35541-A, MARTON BARRETO MARTINS SALES - ES20194-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
WALAFF PEREIRA BORGES
e
WEBSTER BORGES SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

Walaff
nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos
,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial
fechado
; e

Webster
nas sanções do
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
.

Narra a denúncia que, no dia 18 de julho de 2023, por volta das 18h40min, no Bairro das Laranjeiras, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Istela Modenese, quando visualizaram
Walaff Pereira Borges
recebendo sacolas de indivíduo que estava em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação policial, o apelante teria arremessado o material sobre uma marquise, sendo abordado em seguida na posse de R$ 45,00 em espécie. Nas sacolas foram encontrados 140 pinos de cocaína.

Ainda segundo a inicial acusatória, em continuidade às diligências, os policiais avistaram
Webster Borges Silva,
irmão de Walaff, que tentou se evadir, sendo detido em um quintal. Com ele foram apreendidas 5 munições calibre 9mm Luger, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões,
Walaff Pereira Borges
sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena, a fixação de regime inicial mais brando, a redução da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Webster Borges Silva
, por sua vez, requer a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, sustentando não ter sido demonstrada a prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a redução da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Os recursos
não merecem provimento
.

A
materialidade
de ambos os crimes encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão n° 2090.3.19169/2023, Auto de Constatação Provisória (fl. 38) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial Químico nº 6108/2023, que atestou tratar-se de 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína e pelo Laudo Pericial de Balística 10.886/2023 (ID 19111899), que concluiu pela eficiência das 05 (cinco) munições de calibre 9mm Luger, para a realização de disparos.

Quanto à
autoria

do crime de tráfico de drogas
atribuído a Walaff Pereira Borges, a prova oral judicializada é segura.

Os depoimentos das testemunhas
policiais Ranier Fernandes, Tiago Mota, Sidney de Almeida e Pedro Mercier
foram uníssonos no sentido de que presenciaram o apelante, que ao avistar a viatura policial, dispensou um objeto sobre uma marquise. Além disso, relataram que a abordagem ocorreu nas imediações da EMEF Maria Istela Modenese.

Walaff
, embora tenha negado a posse dos entorpecentes, confirmou em seu interrogatório que foi o primeiro indivíduo a ser abordado, na esquina onde os entorpecentes foram encontrados sobre a marquise, enquanto seguia em direção ao campo próximo da escola. Além disso, confirmou que a droga apreendida (140 pinos de cocaína) foi, de fato, localizada no local dos fatos, sobre a referida marquise.

Webster
, por sua vez,
também negou a posse das munições, mas confirmou que sua abordagem ocorreu posteriormente, nas dependências de sua residência, circunstância que afasta as alegadas contradições acerca da individualização das condutas.

A versão do apelante, portanto,
não encontra amparo no conjunto probatório
.

Não se ignora que a condenação não pode estar apoiada em meras presunções. No caso, contudo, a conclusão condenatória não decorre apenas da palavra dos policiais, mas da
convergência entre a dinâmica da abordagem, o descarte do material, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o dinheiro apreendido em notas trocadas e a localização do fato nas proximidades de estabelecimento de ensino
.

Destaco que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos de convicção, possuem plena validade probante, não podendo ser descartados sem prova cabal de parcialidade ou irregularidade na conduta.

[...]
A jurisprudência do STJ considera idôneos os depoimentos de policiais para a condenação, quando em harmonia com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa
. [...] (STJ, AREsp n. 2.647.997/TO, DJEN de 16/12/2024)

Daí porque também
não prospera o pedido de desclassificação
para a figura do
artigo 28 da Lei n.º 11.343/06
.

A quantidade de droga apreendida, 140 pinos de cocaína, sua forma de fracionamento e as circunstâncias do flagrante, em especial, R$ 45,00 em notas trocadas, em área conhecida pelo tráfico de drogas e prontos para comercialização evidenciam a destinação mercantil,
são incompatíveis com a alegação de destinação exclusiva ao consumo pessoal.

Também
não há falar em violação ao artigo 226 do CPP
.

Não se está diante de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal informal ou fotográfico. Os apelantes foram abordados em contexto de flagrância, e a autoria foi demonstrada por outros elementos independentes, especialmente a prova oral judicializada, a apreensão da droga e das munições, além da dinâmica narrada pelos agentes públicos.

[...] No caso,
a despeito da inobservância do procedimento de reconhecimento formal, o réu foi perseguido logo depois do crime e acabou preso em flagrante

ainda dentro do automóvel subtraído, ao lado da vítima,
circunstâncias que inviabilizam a absolvição pretendida pela defesa, por haverem sido apontadas outras provas independentes e suficientes da autoria delitiva
. [...] (STJ, AgRg no HC n. 821.145/SP, DJEN de 5/3/2025)

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 4.
Na hipótese dos autos, há de se fazer um distinguishing, uma vez que a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo reconhecimento pessoal realizado extrajudicialmente, mas também por outras provas, sem relação de causa e efeito com aquele ato, já que o réu foi preso em flagrante

minutos após o roubo perpetrado em face da vítima, no interior do mesmo veículo utilizado na empreitada criminosa, na companhia de outros três comparsas, após empreender fuga da abordagem policial, exatamente como relatado pelo ofendido judicialmente. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, DJe de 14/6/2024)

Quanto à
autoria
do crime previsto no
artigo 14 da Lei n.º 10.826/03
atribuído a
Webster,
a condenação também deve ser mantida.

O policial militar
Tiago Mota
esclareceu que Webster estava próximo ao beco e, ao ser avistado pela guarnição, empreendeu fuga em direção ao seu domicílio, ocasião em que os projéteis foram encontrados em seu bolso.

No mesmo sentido,
Sidney Silva
afirmou que o apelante iniciou evasão segurando a cintura e adentrou na residência, sendo flagrado, no momento da abordagem, na posse das munições.

A negativa de Webster permaneceu isolada. A prova oral, ao contrário, é coerente com a dinâmica da abordagem e com o laudo balístico, que confirmou a eficiência das munições apreendidas.

Não prospera
, ainda,
a tese de atipicidade material
.

O crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 é de
perigo abstrato
, bastando o porte de munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a consumação do delito.

Embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a incidência do princípio da insignificância em casos envolvendo pequena quantidade de munição,
esta não é a situação dos autos
.

Foram apreendidas 5 munições calibre 9mm Luger eficientes para disparo, em contexto de fuga, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes e logo após a apreensão de 140 pinos de cocaína com o corréu. O contexto concreto afasta a mínima ofensividade da conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] In casu,
a quantidade munições apreendidas (seis), não equivale a uma parcela ínfima
, não configurando, portanto, um delito atípico. Nesse contexto, insta consignar que não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes, ostentando condenações anteriores por delitos de receptação culposa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (fl. 380), e, posteriormente, é autuado em flagrante, transportando 06 projéteis íntegros, de munição de calibre .22. Ademais, a Corte de origem noticiou que "
as circunstâncias em que ocorreram os fatos, ou seja, quase que simultaneamente à ocorrência de tráfico de drogas - ainda que praticada por outro indivíduo -, inviabilizam o reconhecimento desta circunstância, pois em momento algum veio aos autos provas da origem lícita da munição" (fl. 349), o que evidencia maior reprovabilidade da conduta, incompatível com o reconhecimento da bagatela, ainda que o paciente não tenha sido condenado pelo delito de tráfico de drogas
, conforme entendimento da combativa defesa. [...] (STJ, AgRg no HC n. 691.728/SC, DJe de 17/11/2021)

[...]
Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de

perigo abstrato,

não exigindo comprovação da potencialidade lesiva.
2.
A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que desacompanhadas de arma compatível, mantém a tipicidade da conduta
. [...] (STJ. REsp n. 2.053.367/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025)

Logo, mostra-se
inaplicável o princípio da insignificância
.

Superada a pretensão absolutória, passa-se à
análise da dosimetria.

Quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído à
WALAFF PEREIRA BORGES
, verifica-se que a pena-base foi fixada em seu
mínimo legal,
ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dia-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da
reincidência específica,
diante de condenação transitada em julgado em 15/08/2019 nos autos nº 0006790-27.2018.8.08.0048 (ID 19111907). Agravada em 1/6, a pena intermediária foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como 583 dias-multa.

Na terceira fase,
não há que se falar em tráfico privilegiado
, diante da
reincidência
do recorrente, como já visto (ID 19111907).

[...] É incabível o redutor do tráfico privilegiado ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e condenado por associação para o tráfico de drogas. [...] (STJ, AgRg no HC n. 1.038.040/SP, DJEN de 12/3/2026)

[...] Tratando-se o segundo agravante de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. [...] (STJ, AREsp n. 2.873.084/SP, DJEN de 2/6/2025)

Por outro lado, incide a causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06
, pois o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Trata-se de majorante de natureza objetiva, bastando, para a sua incidência, que o tráfico tenha ocorrido em um dos locais indicados pela norma.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos tribunais superiores:

[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência a prática do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento hospitalar, de ensino, dentre outros
. 1.1. No caso, o Tribunal de origem consignou que o delito foi praticado a 130 metros de uma unidade de saúde e a 300 metros de uma escola, o que é suficiente para a incidência da majorante. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.206.221/SC, DJEN de 14/10/2025)

Mantida a fração de 1/6,
a pena definitiva
resta fixada
em
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O regime inicial
fechado
é adequado, decorrente não apenas do
quantum
de pena aplicado, mas
também
da reincidência.

No que se refere à pena de
WEBSTER BORGES SILVA
, a pena-base foi fixada em seu
mínimo legal
,
i.e.
, 2 anos e 10 dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que foi reconhecida a
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do Código Penal), haja vista que o ora apelante contava com 20 anos de idade à época dos fatos. Contudo, o magistrado
a quo
deixou de promover a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na
Súmula nº 231 do STJ

e no
Tema 158 do STF
.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à atenuante da
menoridade relativa
, o Tribunal a quo aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal. [...] (STJ, AREsp n. 2.453.949/BA, DJEN de 9/12/2024)

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva de Webster Borges Silva
mantém-se
em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Não há,
portanto,
excesso a corrigir
.

Por fim, os requerimentos de gratuidade de justiça devem ser formulados perante o Juízo das Execuções, fase adequada para aferir a situação financeira dos apelantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos
para, no mérito,
negar-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.